Tribunal: TJMMG
Processo: 1000014-76.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DEMISSIONÁRIA - INEXISTÊNCIA DE NULIDADES - ALEGAÇÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE - AUSÊNCIA DE PROVA - LAUDO DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE QUE ATESTA A CAPACIDADE DO MILITAR - PRESERVAÇÃO DE ENTENDIMENTO ACERCA DO CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA - FATO TRANSGRESSIVO QUE SE AMOLDA ÀS NORMAS OBJETIVAMENTE ESTABELECIDAS - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DESNECESSIDADE DE ESTAR O MILITAR PRONTO PARA O SERVIÇO PARA A APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 1000014-76.2019.9.13.0002 (2º julgamento) Referência: Processo eproc n. 2000619-11.2019.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 13/09/2022 Publicação: 19/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DEMISSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES – ALEGAÇÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE – AUSÊNCIA DE PROVA – LAUDO DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE QUE ATESTA A CAPACIDADE DO MILITAR – PRESERVAÇÃO DE ENTENDIMENTO ACERCA DO CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA – FATO TRANSGRESSIVO QUE SE AMOLDA ÀS NORMAS OBJETIVAMENTE ESTABELECIDAS – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DESNECESSIDADE DE ESTAR O MILITAR PRONTO PARA O SERVIÇO PARA A APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. O desembargador James Ferreira Santos substituiu o desembargador Fernando Armando Ribeiro, ausente justificadamente. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.145/16 – 10ª RPM. O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista nos arts. 13, incisos III, VIII, IX e XVI; 14, incisos I e II; e 15, inciso III, todos da Lei n. 14.310/02, por ter deixado de atender uma ocorrência e ter violado sigilo funcional. O autor alega que: - Há ausência de elementos capazes de subsidiar um pedido de interceptação telefônica, em seu detrimento. - A interceptação telefônica teria sido utilizada para fim diverso do permitido em lei, já que, por não ter sido encontrado, nas interceptações telefônicas, qualquer sinal que justificasse a sua participação em tráfico TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de drogas, no Ofício de n. 9.02.23/2014/SubCorregedoria, que tratou do relatório final das interceptações, houve apresentação da real intenção da quebra de sigilo, quando se aduziu que “porém nos diálogos 8, 9 e 1, do dia 25/11/2014, há indícios da prática de crime militar, por violação do art. 326 (violação do segredo funcional) do Decreto lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969, que instituiu o Código Penal Militar”. A seu ver, o objetivo foi o de encontrar algo em seu desfavor, de forma a viabilizar a sua demissão, tendo havido desvio de finalidade. - Não houve autorização judicial para a utilização das interceptações telefônicas, enquanto meio de prova, no PAD, sendo sua utilização restrita ao procedimento criminal em que se autorizou a quebra. - É portador de “incapacidade física definitiva”, advinda de uma necrose que teria afetado a cabeça de seu fêmur, lado direito, tendo sido submetido a intervenção cirúrgica, no dia 16/11/2016, com implantação de prótese total, estando, no momento do ajuizamento da ação, em recuperação. Em razão de sua incapacidade física, entende que tem direito, a seu ver, de ser reformado, com base no artigo 44 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), e não ser demitido, sem justa causa. A Administração Militar teria ignorado o seu quadro de saúde. - Teria havido violação ao princípio da razoabilidade, porque não se teria observado a “qualidade/quantidade da sanção em comparação com a grandeza da falta e o grau da responsabilidade do servidor”. Requereu, “ipsis litteris”, “tutela provisória de urgência antecipada, para o fim de permitir o imediato retorno do Requerente ao serviço público, restabelecendo seu subsídio, bem como observando suas limitações físicas, reinserindo o requerente nos quadros da Corporação, com todas as suas garantias, benefícios e vantagens”. Com a inicial, sobreveio aos autos indeferimento ao requerimento de tutela de urgência (Evento 06) formulado na inicial pelo autor, tendo em vista a ausência dos requisitos legais para concessão da liminar (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). O meritíssimo juiz afirma que, das alegações apontadas pelo autor, não se pode concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, uma vez haver somente o ponto de vista deste, pendente de ser demonstrado em prova a ser discutida. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 06), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial, sob a alegação de que não houve cometimento de qualquer ilegalidade, por parte da Administração Militar, nem respaldo probatório ou razão suficiente para se permitir a interferência do Judiciário na esfera meritória da Administração Pública, bem como de que foram asseguradas todas as garantias cabíveis. Afirma que foi o autor punido em razão da conduta violadora das normas e princípios militares, quando repassou informações privilegiadas a um civil e ao deixar de atender a uma ocorrência, visando satisfazer interesses particulares. O autor, no Evento 07, apresentou impugnação à contestação, reiterando os pedidos iniciais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na fase de especificação de provas, houve indeferimento do pedido do autor (Evento 07), para que pudesse produzir prova técnica, consistente na realização de uma perícia para demonstração de sua "incapacidade física permanente”, e prova oral. O autor apresentou memoriais, conforme Evento 07. Por meio da petição de Evento 07, o autor interpôs agravo de instrumento em face da decisão proferida nos autos, a qual indeferiu seu pedido de produção de provas. Após, sobreveio aos autos acórdão (Evento 08) negando provimento ao agravo interposto pelo autor. A sentença de improcedência foi proferida no Evento 22. No julgamento do primeiro recurso de apelação interposto pelo autor (Evento 37 dos autos relacionados e Evento 12 destes autos), o egrégio TJMMG anulou a sentença proferida, retornando os autos à 5ª AJME, para que fosse prolatada nova sentença. Em nova sentença (Evento 39), o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Decido. Pelo que se depreende dos autos, o ex-PM Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar por ter praticado, em tese, condutas incompatíveis com os valores e princípios ético-militares, consubstanciadas nos seguintes fatos indicados na Portaria n. 100.145/PAD/2016 – 10ª RPM (evento 2-PROCADM5): "1.1 restou demonstrado, através dos autos do Inquérito Policial Militar – IPM, Portaria n. 112.828/2015 – SCPM/10ª RPM, que o n. 138.844-6, 3º Sgt PM Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos, pertencente ao 15º BPM, conforme degravações de escutas telefônicas, no dia 22 de outubro de 2014, deixou de atender uma ocorrência onde havia uma pessoa caída ao solo, defronte a loja “kamarin”, na cidade de Carmo do Paranaíba, necessitando de socorro, sob o argumento de que tinha que entregar alguns documentos; 1.2 na data de 25 de novembro de 2015, estando de folga, utilizando-se de sua função policial militar, obteve informações junto a um policial militar rodoviário, lotado no 2º GP PM Rv de Carmo do Paranaíba-MG, e repassou tais informações para um terceiro, amigo seu, relativas à atuação do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, por ocasião de fiscalização realizada, favorecendo-o.; 1.3 em análise detida dos autos de IPM verifica-se que restou demonstrado que o militar ao repassar informações privilegiadas a um civil, bem como ao deixar de atender a uma ocorrência para satisfazer interesses particulares, além dos crimes militares previstos no artigo 319 (prevaricação) e artigo 326 (violação do sigilo funcional), praticou ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429/1992, condutas incompatíveis com os preceitos éticos da Corporação, sendo inclusive apresentada ação civil pública, pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em desfavor do Graduado;" Referidas imputações advieram das investigações realizadas no Inquérito Policial Militar – IPM, Portaria n. 112.828/2015 – SCPM/10ª RPM, que, por sua vez, foram deflagradas pelas constatações auferidas em degravações de escutas telefônicas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 perpetradas em desfavor do autor em autos judiciais, na esfera criminal. Nesse contexto, as alegações do autor consistem, quase que exclusivamente, na ilegalidade da referida interceptação telefônica, seja pela inexistência de elementos capazes de subsidiar o seu pedido, seja pelo desvio de sua finalidade, pois, a princípio, perpetrada para averiguar suposto envolvimento com o tráfico de drogas e, ainda, pela ausência de autorização judicial para sua utilização no PAD. A esse respeito, impõe registrar que as interceptações telefônicas foram produzidas em processo de investigação criminal, requeridas pelo Ministério Público e deferida judicialmente (evento 2-PROCADM12/página 7/10). Não, há, portanto, razão para serem questionadas nestes autos, cujo objeto é a invalidação de procedimento disciplinar e não do processo criminal outrora perpetrado em desfavor do autor. As razões que subsidiaram o juízo da vara única da comarca de Carmo do Paranaíba a permitir a interceptação telefônica e quebra do sigilo telefônico do autor, não me cabe aqui inferir. Também não assiste razão ao autor ao arguir a segunda irregularidade apontada – desvio de finalidade da interceptação telefônica, ao fundamento de que sua instauração visou apurar eventual envolvimento com o tráfico de drogas, o que não se verificou. Assim, a seu ver, uma vez insubsistente essa ocorrência, não poderiam advir das escutas outras práticas, ainda que ilícitas. Ora, tanto a administração, quanto o judiciário, não podem fechar os olhos diante da constatação de uma conduta ilícita, imposição havida pelo poder-dever decorrente de sua prerrogativa correcional. Ademais, notadamente a respeito do chamado ‘encontro fortuito de provas’, o STF assim se manifestou: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA LICITAMENTE CONDUZIDA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA DA PRÁTICA DE CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. LEGITIMIDADE DO USO COMO JUSTA CAUSA PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, como intérprete maior da Constituição da República, considerou compatível com o art. 5º, XII e LVI, o uso de prova obtida fortuitamente através de interceptação telefônica licitamente conduzida, ainda que o crime descoberto, conexo ao que foi objeto da interceptação, seja punido com detenção. 2. Agravo Regimental desprovido.” (AI 626214 AgR, Relator Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, julgado em 21/09/2010). Nessa toada, o Ministério Público, em seu parecer, dado no processo de investigação criminal, embora tenha concluído pela inexistência de indícios de envolvimento no tráfico de drogas, verificou a prática de crime militar pelo ora autor, solidificado no art. 326 CPM, por ter violado segredo funcional e fornecido informações privilegiadas em decorrência de seu cargo, encaminhando os autos à autoridade competente (evento 2-PROCADM10/página12). Ainda pelo mesmo fundamento, rechaço a alegação da obrigatoriedade de prévia autorização judicial para utilização, no procedimento disciplinar, das provas auferidas mediante a interceptação telefônica. Como dito acima, as audições realizadas, embora insuficientes para constatar associação do autor ao tráfico de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 drogas, desencadearam na descoberta de outras infrações. Ao Ministério Público, enquanto agente do controle externo da atividade policial, coube comunicar à administração a respeito do ‘encontro fortuito de provas’. A administração castrense, por sua vez, em decorrência do seu poder-dever correcional, instaurou o PAD, em razão de transgressão disciplinar residual proveniente do IPM n. 112.828/2015 (evento 2-PROCADM17, páginas 7/8), cuja conclusão foi pela presença de indícios de cometimento das transgressões tipificadas no art. 13, VIII, IX, XVI e art. 14, I e II, e art. Art. 15, III, do CEDM (evento 3-PROCADM13, página 12) e crimes dos artigos 319 e 326 do CPM (evento 3-PROCADM14, página 7). Também em sua decorrência, o MP ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa sob o n. 0039384-67.2015.8.13.0143 (evento 2-PROCADM20, páginas 9). Insta registrar que, de acordo com a Portaria que determinou a instauração do IPM, as escutas telefônicas teriam identificado que o autor, no dia 22/10/2014, deixou de praticar ato de ofício, consistente no não atendimento à ocorrência policial, para satisfazer interesses particulares. Ainda, teria sido abstraído que o autor, se valendo de sua condição de militar, no dia 25/11/2014, obteve informações junto a um Policial Militar Rodoviário, repassando-as, a pedido de um civil. Por referidas condutas, além dos crimes militares previstos nos art. 319 e 326, teria praticado ato de improbidade administrativa, prevista na Lei n. 8.429/1992 condutas incompatíveis com os preceitos éticos da Corporação. Assim, considerando que ao Poder Judiciário cabe, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração, atuação restrita à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, entendo, nesta seara, pela improcedência da demanda, por inexistência de vícios aptos a macular o procedimento disciplinar. Ainda, da exordial observam-se argumentos lacunosos, não revestidos da devida demonstração e comprovação dos supostos prejuízos sofridos pelo autor no decorrer no PAD, cuja presunção encontra óbice no art. 69 do CEDM. Por outro lado, embora não caiba ao Judiciário imiscuir na discricionariedade atribuída à Administração para enquadramento da conduta, é permitido averiguar se houve observância ao devido processo legal no curso do procedimento administrativo, se concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa e, ainda, se a penalidade foi aplicada de forma proporcional, fato que se trata do último tópico aventado pelo autor. Destarte, é inegável que o direito à defesa não foi negado ao autor durante o procedimento administrativo, fazendo-se presente em todo o trâmite processual administrativo, inclusive sendo-lhe permitido buscar guarida nesta seara judicial. O trâmite processual, conforme dito alhures, seguiu sem intercorrências irregulares, em observância aos cânones normativos pertinentes. Por outro lado, a aventada “inocorrência de perfeita subsunção dos fatos às normas” configura-se em atipicidade da conduta, hipótese não aplicável ao direito administrativo. Impõe-se, aqui, a presença da antijuridicidade, que, segundo Maria Sylvia Di Pietro “constitui aplicação do princípio da legalidade, significando que o ilícito administrativo tem que ter previsão legal” (Direito Administrativo, 28ª Ed., Atlas, p. 776). E continua, “a tipicidade nem sempre está presente, tendo em vista que muitas infrações administrativas, ainda que previstas em lei, não são descritas com precisão, ou seja, não correspondem a um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 modelo definido em lei.[...] Essas infrações ficam sujeitas à apreciação da Administração Pública, que deverá decidir diante das circunstâncias de cada caso concreto. É a autoridade julgadora que vai enquadrar o ilícito como “falta grave”, “procedimento irregular”, “ineficiência no serviço”, “incontinência pública”, ou outras infrações previstas de modo indefinido na legislação estatutária. Para esse fim, deve ser levada em consideração a gravidade do ilícito e as consequências para o serviço público.”. Assim, não procede a alegação do autor de que houve violação ao princípio da razoabilidade, mormente por considerar que por faltas anteriores (ausência ao serviço, descumprimento de ordem superior, ameaça, fraude a documento oficial), que, a seu ver, “se reflete no ambiente castrense de maneira negativa”, recebeu a pena de repreensão. Ou seja, seria desarrazoada a pena expulsória, pois desconsiderou a “qualidade/quantidade da sanção em comparação com a grandeza da falta e o grau de responsabilidade do servidor.”. Quanto a este quesito, cediço é que o princípio da razoabilidade se reveste da discricionariedade da Autoridade Competente para, quando da análise das provas colhidas, verificar em qual artigo se enquadrará a conduta. Por sua vez, ao magistrado compete observar se os elementos considerados pela autoridade administrativa estão ou não presentes nos autos, não cabendo rediscutir a valoração das provas quanto a transgressão cometida, tampouco refazer a análise valorativa levada a efeito pelo Administrador. Uma vez assim decidido, a proporção entre o tipo transgressor e a sanção deve ser respeitada segundo os respectivos textos normativos. Neste último tópico, caso não observada a devida proporcionalidade, cabe ao Judiciário intervir, hipótese que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, Maria Sylvia Di Pietro, citando Gordillo (1977:183-184) entende que “a decisão discricionária do funcionário será ilegítima, apesar de não transgredir nenhuma norma concreta e expressa, se é ‘irrazoável’, o que pode ocorrer, principalmente, quando: a) não dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam ou; b) não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e notórios; e c) não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar.” (Direito Administrativo, 28ª Edição, Editora Atlas, páginas 113/114). Assim, somente no caso de manifestamente inadequada a decisão é que a Administração terá exorbitado os limites da discricionariedade, configurando a hipótese passível de análise e revisão pelo Judiciário. No caso dos autos, contudo, não se verificou referida extrapolação. Isso porque os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. No caso verifico estar as decisões punitiva e recursais alicerçadas na prova colhida, conforme o seu convencimento e dentro dos fatos, circunstâncias da acusação e prova coletada. Ainda, quanto à alegação de não ter cometido nenhuma das infrações estampadas na portaria inaugural do PAD, melhor sorte não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 lhe socorre, pois, conforme dito alhures, o PAD transcorreu em perfeita harmonia com a respectiva regularidade procedimental e legalidade estrita. Não basta apenas alegar que não cometeu o ato. É preciso justificar. No direito administrativo disciplinar vigora a presunção de veracidade e da legitimidade, conforme artigos 56, § 2º, e 95, do CEDM. Por derradeiro, deixo de acolher o pedido do autor concernente à aplicação da reforma compulsória disciplinar, por expressa proibição contida no art. 32, parágrafo único, inciso III, do CEDM. Ademais, embora tenha o autor alegado "incapacidade física definitiva", não comprovou essa situação documentalmente nestes autos. Destarte, concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor, Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 44), em cujas razões reitera os fundamentos expostos em sua inicial, e a alegação de que não estava pronto para o serviço quando foi dispensado, pugnando pelo provimento recursal para anular a punição disciplinar imposta. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao novo apelo (Evento 50), requerendo o improvimento do recurso de apelação apresentado pelo autor. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.145/16 – 10ª RPM. O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista nos arts. 13, incisos III, VIII, IX e XVI; 14, incisos I e II; e 15, inciso III, todos da Lei n. 14.310/02, por ter deixado de atender uma ocorrência e por ter violado o sigilo funcional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Eminentes desembargadores, após a análise detida dos fatos, das provas e das assertivas das partes, antecipo que não tenho como me afastar dos fundamentos da respeitável sentença, que decidiu com muita clareza e objetividade todas as questões. Em primeiro lugar, não tem razão o apelante em alegar o cerceamento de defesa quanto à prova de que possui doença incapacitante, sendo que a sentença decidiu, e muito bem, que a questão não possui relevância para o julgamento da ação, notadamente em razão dos fatos e da adequação à norma, bem como em face da previsão normativa para a pena de demissão, além de haver laudo da Junta Central de Saúde que atesta a capacidade do militar. Da mesma forma, a sentença está perfeita quando diz que o militar não trouxe qualquer documento que demonstrasse o mínimo indício de que ele é portador de doença incapacitante, e é óbvio que, em tal questão, competia ao militar trazer alguma prova de sua alegação, pelo menos para justificar um pedido de prova técnica no curso da instrução, mas nem isso ele fez, afastando-se do ônus que lhe competia. Quanto à alegação de que não existiam “elementos capazes de subsidiar um pedido de interceptação telefônica”, é preciso informar ao apelante, apesar de o juiz sentenciante tê-lo feito no decisum hostilizado, que houve autorização judicial para a interceptação, diga-se, por juízo criminal da Justiça Comum estadual, e não cabe a esta justiça especializada debater ou decidir a respeito. No tocante ao fato de as mensagens oriundas da interceptação telefônica terem sido utilizadas no PAD, não existe qualquer irregularidade, já que nenhuma vedação existe para que a administração militar assim procedesse, sendo plenamente possível aproveitar a prova produzida em procedimento que envolva a parte, em especial porque trata-se de documentos comuns a ambos os procedimentos, além de ter sido oportunizado ao autor manifestar-se acerca do conteúdo de tais provas, tanto em suas defesas quanto nos recursos que produziu. Aliás, é inegável a grande valia da prova emprestada, notadamente pela economia processual que proporciona, pois evita a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo, que se tornaria demasiado lenta e dispendiosa. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, através da Corte Especial, no julgamento do EREsp n. 617.428, estabeleceu, por unanimidade, que a prova emprestada não se pode restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. O apelante disse, ainda, que é portador de “incapacidade física definitiva”, advinda de uma necrose que teria afetado a cabeça de seu fêmur, lado direito, e que em razão de sua incapacidade física tem direito, a seu ver, de ser reformado, com base no artigo 44 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Inicialmente, a prova dos autos demonstra que não havia doença que o incapacitasse para o trabalho, como já exposto alhures. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No tocante ao fato de estar o militar “em recuperação” da sua saúde, conforme alegação do apelante, não vejo impedimento para o ato de demissão na Lei n. 14.310/2002. Esse nunca foi o escopo do legislador no art. 44 da supracitada lei. O dispositivo fala que “o cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após sua apresentação, pronto, na unidade.” A inteligência inserta no artigo em estudo revela que a hipótese deve ser aplicada nos casos em que se exige que o militar esteja apto ao serviço para cumprir a sanção disciplinar, como uma prestação de jornada extra, por exemplo. Noutro lado, a demissão não exige qualquer cumprimento das atividades profissionais por parte do militar, ou seja, decidida a demissão e esgotados os meios recursais, demite-se e pronto, não dependendo a validade do ato de estar, ou não, o militar pronto para o serviço. A demissão é ato sumário, que não exige contraprestação do demitido. O artigo 44 da Lei n. 14.310/2002 não impede a notificação acerca da demissão do militar, não impede a demissão do militar, e nem mesmo tem o condão de impedir a fluência de prazo recursal. Cito, como exemplo, um militar que, demitido da corporação por fatos graves, se encontre em licença para tratamento cuja profilaxia se estenda no tempo por, mais ou menos, 10 anos. Se ele não está pronto para o serviço, então será premiado com a remuneração durante estes 10 anos? Não é a lógica legislativa e não será a lógica jurídica. Em relação à motivação e à proporção do ato demissional, a administração militar apresentou, e muito bem, a fundamentação relativa à motivação pela qual considerou o apelante incapaz para permanecer na Corporação, sendo que a decisão é extremamente razoável e proporcional. O motivo, a razão justificante, está bem transparente no PAD, sedimentado em fato gravíssimo praticado pelo militar. O apelante, militar à época, informou ao civil de nome Célio, um produtor e comerciante de queijos, acerca de operação conjunta com o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), de forma a evitar que o mesmo tivesse sua mercadoria apreendida na fiscalização. Restou cabalmente provado que, na data de 25 de novembro de 2015, o ora apelante, estando de folga, e utilizando-se de sua função policial militar, obteve informações junto a um outro policial militar rodoviário, lotado no 2º GP PM Rv de Carmo do Paranaíba-MG, sobre a referida atuação do IMA. O próprio civil Célio, ouvido no PAD, a exemplo do militar do 2º GP PM Rv de Carmo do Paranaíba-MG, disse que esta não é a conduta que se espera de um policial militar, demonstrando a falta de ética na ação transgressiva do apelante. Então, a solução encontra plena proporcionalidade na norma aplicável à espécie, que prevê a pena de demissão em tais hipóteses. No caso dos autos, o juiz que procede ao complemento valorativo, no caso das transgressões, é a administração militar, que detém o dever-poder de assim proceder, sem se afastar, por óbvio, da razoabilidade e da proporcionalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Nestes termos, a administração militar, no cotejo dos fatos e das provas, entendeu que a ação perpetrada pelo ex-militar constituiu vetor ofensivo à honra pessoal e ao decoro da classe, sem quaisquer exageros ou abstração legal, já que não há dissonância inequívoca com os tipos objetivamente estabelecidos, e, assim, a adequação soou bem razoável e a sanção se mostra extremamente proporcional, uma vez que, repita-se, está prevista a demissão para o caso concreto posto para decisão. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. As questões afetas ao mérito, à justiça ou à injustiça da decisão administrativa, não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e da oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-se da análise da legalidade. Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, impondo-se a manutenção do ato demissionário. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de setembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator